Tribunal: TJMT
Processo: 1020146-85.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020146-85.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA CARLETE - CPF: 395.334.769-15 (APELADO), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉ
STIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinando o cancelamento dos descontos, a devolução/compensação dos valores debitados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há comprovação suficiente de dano moral apta a justificar a indenização arbitrada; e (
ii
) estabelecer o marco inicial da correção monetária aplicável à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da existência do contrato recai sobre o réu nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a mera juntada de cópia do suposto contrato.

A perícia grafotécnica realizada nos autos conclui que a assinatura constante no contrato não corresponde à da autora, evidenciando a inexistência da relação jurídica.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ultrapassa meros aborrecimentos e configura dano moral passível de indenização.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo e dissuasório da condenação, sendo adequado o montante arbitrado na sentença.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova da existência de relação contratual recai sobre a instituição financeira quando há alegação de inexistência de débito.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

Os juros de mora na indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.

A correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto
, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignadon. 010012161645, no valor de R$ 2.563,56, celebrado entre as partes e determinar o cancelamento dos descontos.

Sobre tais
valores deverá
ser devolvida/compensada a quantia de R$2.563,56, creditada em favor da autora, para não ensejar seu enriquecimento ilícito.

Condeno
a parte ré pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, taxas e despesas
processuais e honorários
sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC”.

O apelante afirma que
não houve comprovação suficiente de transtornos que justifiquem a condenação por dano
moral
, já que a parte autora
não provou ter sofrido qualquer ofensa aos seus direitos de personalidade ou prejuízos à sua subsistência
.

Argumenta que
o valor de R$
8.000,00 é excessivo e desproporcional
em relação à jurisprudência dominante sobre o tema.

Requer a aplicação da Súmula 362 do
STJ
, determinando que a correção monetária incida a partir da data do arbitramento da indenização, bem como que os juros de mora sejam computados a partir do mesmo marco temporal.

Nas contrarrazõe
s
a apelada

pugna pe
lo não provimento do Recurso (Id
273308432
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiário da previdência social e teve descontadas parcelas da sua aposentadoria relativas a empréstimo que desconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O apelante anexou cópia do suposto Contrato, todavia aperíciagrafo
técnica realizada no feito (Id
273308411)foi conclusiva no sentido de que:

“Após finalizar os exames periciais sobre o contrato apresentado pelo Banco C6 Consignado S.A. (id. 85186680), conclui-se que não há indícios de que a assinatura constante nesse documento tenha partido do punho da requerente, sendo constatadas inúmeras divergências em relação aos padrões gráficos da Sra. Maria Lucia
Carlete
”.

Dessa maneira, verifica-se que o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a
condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser
irrisório
a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, os R$8.000,00definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão abaixo do que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Ademais, para os danos morais, por se tratar de responsabilidade extracontratual
osjuros moratórios fluem a contar do evento danoso (Súmula 54
do STJ), conforme estabelecido na sentença
.
Por outro lado,
a correção monetária incidea partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Para ilustrar:

“APELAÇÃO
–AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –PERÍCIAGRAFOTÉCNICAREALIZADANOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada à arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
.
(N.U 1006557-66.2022.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 03/12/2024)

Pelo exposto,
dou parcial
provimento

ao

Recurso

apenas para determinar que a correção monetária sobre os danos morais incida a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362
do STJ
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025